Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO NO PJE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 246, parágrafo 1o, do Código de processo Civil, dispõe: Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 1.1. Os condomínios são entes despersonalizados e muitas vezes possuem estrutura material superior a empresas de pequeno porte, motivo pelo qual a elas não devem ser equiparados.

2. Mostra-se obrigatório o cadastramento de condomínios no PJe - Processo Judicial Eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações, pois possuem CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, possibilitando-se o recebimento célere de intimações, em atenção ao Princípio Constitucional da Célere Prestação Jurisdicional.

3. Apelação conhecida e não provida.